Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. INGESTÃO DE PARTE DO PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora, ora recorrente, fez pedido de justiça gratuita e apresentou contrarrazões. Os requeridos apresentaram contrarrazões.
2) Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré para reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão de corpo estranho encontrado em alimento (pão ciabatta). A parte autora requer a majoração do quantum relativo aos danos morais. Já a parte ré alega que não houve prova quanto ao direito postulado tendo em vista que não houve o consumo de eventual parte supostamente imprópria para o alimento. Subsidiariamente requer a redução do quantum a título de danos morais.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) As fotos apresentadas pela consumidora demonstram a existência de um esparadrapo no interior do pão ciabatta e que, apesar de não tê-lo ingerido por completo, deglutiu parte do produto (IDs 16025334 a 16025339). Inobstante o réu alegar que a falta de ingestão completa do produto não configura dano moral, a questão
5) Quanto ao dano material, o comprovante de ID 16025333 demonstra que a autora realizou a compra do pão no estabelecimento réu no valor de R$ 10,77 (os pães ciabatta custaram R$ 5,55). Em virtude da impossibilidade de consumo do produto, a referida deve ser restituída, nos termos do inciso II do § 1o do art. 18 do CDC, conforme lançado na sentença.
6) Quanto ao dano moral, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que há dano moral na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias. Além disso, a aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, também dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
7) No caso, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho (esparadrapo) possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita. Não se faz necessária, portanto, a investigação do nexo causal entre a ingestão e a ocorrência de contaminação alimentar para caracterizar o dano ao consumidor. Verifica-se, portanto, a caracterização de defeito do produto (art. 12, CDC), em clara infringência ao dever legal de proteção à saúde e à segurança dirigido ao fornecedor. Uma vez verificada a ocorrência de defeito no produto, inafastável é o dever do fornecedor de reparar o dano extrapatrimonial causado.
8) A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela consumidora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9) Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar em enriquecimento sem causa.
10) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
11) Condenados os réus recorrentes ao pagamento de custas, porém sem condenação em honorários em razão de ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95). Condenada a parte autora ao pagamento de custas e condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
12) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.